Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-09.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR IMPLEMENTADA NO “DECISUM” RECORRIDO. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil). Como corolário dessa equação, sua fixação deverá derivar da análise dos elementos de convicção produzidos de forma a ser depurado o valor que se afigure compatível com as necessidades diárias do alimentado e que seja passível de ser suportado pelo obrigado, prevenindo-se que o pensionamento não seja ineficaz para quem o recebe nem instrumento passível de afetar a subsistência de quem está obrigado a prestá-los.
2. Na hipótese, a r. sentença apelada, em observância ao binômio necessidade X possibilidade, reduziu a verba alimentícia outrora fixada em 40% do salário-mínimo vigente para o percentual de 20%, eis que o alimentante comprovou satisfatoriamente que não possui condições de arcar com o pagamento de alimentos no importe outrora arbitrado nos idos de 2016, não merecendo modificação o “decisum” recorrido.
3. Apelação conhecida e não provida.